Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740149-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF AGRAVADO: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714457-84.2024.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o bloqueio SISBAJUD do valor de R$ 72.043,61 (setenta e dois mil, quarenta e três reais e sessenta e um centavos), e determinou a transferência do valor ao credor. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 204305004, integrada pela de Id. de origem n. 209141859) analisara apenas a alegação de vício ao “título executivo”, no sentido de que o “acordo” realizado entre o agravado/codevedor (Humberto), com a credora de outra ação (Hilda), para o pagamento da integralidade da dívida — inclusive da quota parte devida pelo SINDICATO agravante —, ocorrera em momento no qual já estavam esgotadas as vias judiciais para recorrer. Em suas razões recursais (ID. 64335943), o SINDICATO alega que seria necessário a abertura de novo processo de conhecimento para exercício do direito de regresso, argumenta que não há título, aduz ser impossível a conclusão de que cada devedor responderá por uma quota parte idêntica da dívida e conclui que não agiu com litigância de má-fé. Postula a liberação dos valores bloqueados, e pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, bem como requer, ao fundamento da indispensabilidade do ajuizamento de ação própria para apuração do regresso, o afastamento da responsabilidade de 50% para cada um. Preparo devidamente recolhido (ID. 64335944 e 64335945). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Verifica-se, originariamente, que a impugnação de ID. de origem n. 199690091, que ensejou a decisão agravada, bem ainda a decisão integrativa, está inteiramente alicerçada no fato de que o agravante e o agravado ocuparam o polo passivo de ação indenizatória ajuizada por HILDA, solidariamente, e que o agravado HUMBERTO, por conta própria - ainda na fase de conhecimento -, optou por pagar a totalidade da dívida. A r. decisão agravada, após analisar todo o arcabouço de andamentos processuais, concluíra que não havia recurso pendente por parte do SINDICATO agravante, de forma que, a despeito de o codevedor/agravado ter pagado a integralidade da dívida ainda antes do trânsito em julgado, não houvera qualquer alteração do desfecho processual. Esse fato é de extrema importância para o caso dos autos, uma vez que ambos o agravante e o agravado litigavam separadamente, e Humberto, que fora demandado inicialmente, realizou chamamento ao processo do SINDPREV-DF. Ambos estavam no mesmo polo, mas litigavam com autonomia processual. Nessa linha de raciocínio, caso eventual recurso do SINDPREV-DF ainda estivesse devolvendo a matéria processual ao STJ, e evitando o trânsito em julgado, certamente a questão deveria ser aguardada, ou conduzido apenas o cumprimento provisório da sentença. Contudo, à míngua da existência de recursos, bem como já certificado o trânsito em julgado, não há qualquer dúvida que o codevedor pode cobrar do SINDICATO metade do valor desembolsado à HILDA – artigo 283 do Código Civil. Nesse sentido, não se controverte que o primeiro degrau da dialeticidade recursal seria, portanto, demonstrar que a r. sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília no processo n. 0730339-62.2019.8.07.0001, não poderia lhe alcançar processualmente. Contudo, as razões de recorrer, que são em sua maior parte incompreensíveis, referem-se a suposto “acordo” que seria o título executivo. O título executivo, no caso dos autos, é judicial, e decorre da sentença supracitada, proferida em favor de HILDA, e na qual há, expressamente, a condenação de ambos os devedores solidários. A solidariedade fora judicialmente reconhecida. Disso é que se extrai que tanto a impugnação dos autos originários, quanto o presente agravo de instrumento, faltam com a adequada compreensão do que restara definido pela fase de conhecimento. Ora, ainda que o agravado (HUMBERTO) tenha adimplido por conta própria ainda durante a fase de conhecimento, eventual recurso, também na fase de conhecimento, por parte do SINDICATO, caso exitoso, iria, sem sombra de dúvida, eximir-lhe a obrigação em relação a si mesmo, e a depender da natureza da dívida, de sua divisibilidade e solidariedade, inclusive alcançar aquele que já havia reconhecido o pedido autoral. Nesta hipótese, que se discute apenas hipoteticamente, HUMBERTO poderia ajuizar ação de repetição de indébito contra HILDA, ou por outra forma reaver o valor desembolsado. A explicação acima permite concluir que a menção ao “título executivo”, ou “acordo” não tem relação alguma com o fato de que não pendia de julgamento nenhum recurso do SINDICATO. Diante deste contexto, a única forma para que houvesse dialeticidade, seria caso o agravante houvesse demonstrado, ou pelo menos discutido, nas razões deste agravo de instrumento, a inexistência de trânsito em julgado em seu desfavor, ou outra situação recursal que entendesse ser suficiente para lhe afastar do polo passivo do cumprimento de sentença mencionada. É indispensável ponderar, ademais, que a r. decisão agravada indica que o prazo recursal para a interposição de agravo interno no c. STJ, a fim de que ainda existisse efeito devolutivo em favor do SINDICATO agravante, se esgotou em 13/11/2023, mesma data em que Humberto/agravado lá interpôs o seu agravo interno. Em relação a este fundamento nodal, não há manifestação alguma. Ao que parece, pela análise das movimentações processuais consultadas diretamente na plataforma do c. STJ, o SINDICATO agravante deixou de recorrer e, em seguida, passou a apenas figurar como interessado no recurso interposto no STJ por HUMBERTO. Nesta senda, infere-se que a irresignação ora demonstrada decorre do fato de que HUMBERTO desistira de seu recurso próprio - mas que poderia, caso exitoso beneficiar a ambos -, tudo porque possivelmente percebera que, diante da inexistência de recurso do SINDICATO, poderia demandar-lhe imediatamente pela metade, nos termos do título executivo judicial, e do artigo 283 do Código Civil. Por fim, registro que a ação de conhecimento n. 0730339-62.2019.8.07.0001 transitou em julgado em 28/02/2024, consoante certidão de ID. de origem n. 190537136 daqueles autos. Em conclusão, reconheço que a falta de dialeticidade afeta todos os pedidos que constam do rol das razões de recorrer, uma vez que mesmo aquele formulado com fulcro na liberação dos valores constritos baseia-se – consoante capítulo IV da petição -, no fato de que a controvérsia alegadamente ainda estaria em discussão judicial, o quê, como se discorreu exaustivamente, não é o caso dos autos. Os demais temas – inexigibilidade do título, necessidade de ação própria para exercício do regresso, inaplicabilidade do artigo 283 do Código Civil e análise de sua má-fé -, são todas matérias prejudicadas pelo não conhecimento do recurso. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024 às 10:15:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.